Tribunal: TJDFT
Processo: 0730295-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730295-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 24a Vara Cível, que, em sede de embargos à monitória, ao sanear o feito, indeferiu a produção de prova pericial contábil. Em suas razões, a recorrente sustenta o cabimento do recurso, aduzindo que não seria lícito compeli-la a aduzir a questão jurídica posta a apreciação no presente agravo apenas em sede de apelação, eis que resultaria violação ao princípio da razoável duração do processo. Afirma existir, portanto, urgência na análise do tema. Argumenta que a perícia contábil é a única forma de apurar se houve excesso de cobrança, excesso de garantia no contrato e todas as demais irregularidades apontadas nos embargos à monitória, eis que tal prova não tem por fim apenas o exame da legalidade das taxas, como declarado pelo juízo singular, mas também a aferição do cumprimento/descumprimento do cronograma de liberação dos recursos contratados, o que, segundo alega, inviabilizou o empreendimento. Alega, também, que houve débito de encargos financeiros antes da data aprazada, o que culminou em violação da avença, bem assim discorre sobre uma série de violações contratuais pelo agravado, reiterando o argumento da imprescindibilidade da prova pericial para a resolução do litígio, sobretudo porque o demonstrativo juntado pelo recorrido se revela imprestável para esse fim. Sustenta, ademais, a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, uma vez que deixou de examinar o pedido subsidiário de esclarecimentos e ajustes na decisão saneadora. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para deferir a prova pericial. O agravo de instrumento não foi conhecido (ID no 29542714). Irresignada, a agravante interpôs agravo interno (ID no 30324243), em que reitera os argumentos expendidos no agravo de instrumento e formula, ao fim, pedido de provimento do recurso. Em resposta, a parte agravada sustenta a manutenção da decisão monocrática recorrida e requer seja negado provimento ao agravo interno. Por meio do despacho de ID no 32994058, a agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, eis que, no curso do processamento de ambos os recursos, foi proferida sentença no processo de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, restando inequívoco que o julgamento dos presentes agravo de instrumento e agravo interno restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicados tanto o agravo de instrumento como também o agravo interno, ambos, pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 29 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator